Tribunal: TJDFT
Processo: 0032518-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0032518-61.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURÍLIO MACIEL DE SOUZA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido padece de omissão, restando configurado o prequestionamento da matéria, bem como caracterizada negativa de prestação jurisdicional. Acrescenta que o decisum vergastado contrariou a decisão do STF submetida ao rito da repercussão geral, objeto do tema 864, em que foi determinada suspensão de todos os processos com conteúdo semelhante ao caso em tela. Afirma ainda, que o apelo não exige revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018